Tribunal: TJPA
Processo: 0825367-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0825367-69.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS EXIGIDAS REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR À REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA REQUERENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO À RECORRIDA, EM RAZÃO DA FORMA COMO É MATERIALIZADA A HORA-AULA PELOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Primeiramente, a parte apelante aduz que a autora/apelada pretende ver reconhecido o direito à percepção de parcelas remuneratórias supostamente devidas, referentes ao período compreendido entre os anos de 2006 a 2011, ao passo que considerando a propositura da ação em 2018, o direito estaria atingido pela prescrição quinquenal. Porém, conforme se observa ao analisar a inicial, o que a Apelada pretende é o pagamento de verbas por direitos não cumpridos pelo Apelante a partir de maio de 2012 a 2017, quando foi reintegrada aos cargos de “Professor AD-4 e Técnica Especialista em Educação Classe 1”.

2. De mais a mais, tratando-se de requerimento referente a verbas inadimplidas pelo recorrente, como gratificações, e estando a apelada em atividade do serviço público, é descabido falar em prescrição da pretensão.

3. No tocante ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que “as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

4. Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

5. No caso em exame, as irregularidades apontadas pela autora, ora apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, in verbis:“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

6. Porém, o reconhecimento da prescrição quanto às prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação com resolução de mérito, mas apenas afasta o pagamento das parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda, como bem acentuou o juízo de 1º Grau.

7.
No que se refere
à existência de discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino do Estado, que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido, destaco que o Tribunal Pleno desta Corte, em voto da Exma. Desembargadora Dyracy Nunes Alves já enfrentou tais alegações no julgamento do Proc. nº 000164-75.2017.8.14.0000, Acórdão nº 189.133, cuja parte do voto transcrevo e adoto como fundamentação:

“
Alega o Estado do Pará que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado. Salienta que o sistema é alimentado com duração das disciplinas em horas, porém a frequência dos professores é contada em aulas de duração de 45 minutos nos turnos diurnos e 40 minutos no turno noturno. Segundo essa ótica, alega, por exemplo, que o professor lotado com 20 horas, deveria exercer 15 horas de regência, porém acaba exercendo apenas 11h 15 ́, ou seja, há pagamentos indevidos na proporção de 25% para professores lotados nos turnos da manhã e tarde, e 33,33%, no turno da noite, de modo que o valor do piso deve ser analisado professor por professor, pagando-se de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas. Portanto, defende o Estado que o Piso deve ser pago de acordo com a jornada efetiva em horas de cada professor e, como trabalham efetivamente número de horas inferior, cabe receber o piso proporcional.
Pois bem, para analisar a questão se faz essencial beber das fontes normativas. De fato, não há como acatar a tese do Estado porque violaria o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08. Sobre o assunto refere Hely Lopes Meirelles acerca da legalidade (In Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86): A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa. O art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, dita:

Art. 2o. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§ 4
o
. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

A lei é sábia. Ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país.

O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais.
Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.”

8.
Desse modo, tanto o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representado nos autos, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital,
nos autos da ação de cobrança promovida por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ.

Em síntese,
Maria do Socorro dos Santos Jucá ingressou com Ação de Cobrança em face do Estado do Pará, afirmando que em 2007 moveu ação anulatória de ato administrativo (demissão) contra o réu, cuja sentença foi favorável à reintegração da servidora, em maio/2012.

Após, em cumprimento de sentença (Processo n° 0004697-75.2007.814.0301), passou à execução dos respectivos valores, referentes ao período em que esteve afastada das funções, esclarecendo que nunca teve a situação inteiramente regularizada junto à Administração após ter sido reintegrada, o que lhe causou prejuízos financeiros, como: tempo de serviço do período de 2003 a 2012 que não foi incluído em sua ficha funcional e lhe impede de requerer aposentadoria; salário abaixo do piso nacional da categoria; triênios que eram pagos e deveriam ter sido atualizados pela incorporação do tempo do afastamento e pelo piso nacional; a gratificação de nível superior, que também não está sendo calculada pelo piso nacional; férias; 13°salário; gratificação de magistério prevista no PCCR; a parcela do antigo FUNDEF e do FUNDEB; gratificação de titularidade, paga até a data em que a Autora foi afastada; auxílio-alimentação; vale transporte; e abono de permanência, tendo em vista haver completado o tempo de serviço e o tempo de contribuição para aposentadoria.

Elucida que no cargo de professora AD-4 na Escola de Ensino Fundamental e Médio – Augusto Meira, a autora deixou de receber o equivalente a R$147.094,32 (anos de 2012 a 2017) e no cargo de Supervisora Escolar, na Escola Ulisses Guimarães, deixou de receber o total de R$98.568,25 (anos de 2012 a 2017).

Por fim, informa que encaminhou vários ofícios para a SEDUC na tentativa de regularizar tal situação, mas nada foi resolvido.

Requer a procedência da ação, com a consequente condenação do Réu ao pagamento do montante de R$245.662,57, referente a todas as perdas salariais sofridas, referentes ao período de 2012 a 2017 e que seja incluído na sua ficha funcional o tempo de serviço do período de 2003 a 2012.

O Estado do Pará apresentou contestação impugnando o direito alegado pela parte autora.

O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da prescrição.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“III. Dispositivo.

Diante das razões expostas
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que
CONDENO
o Estado do Pará a pagar
à autora os vencimentos a que faz jus quanto aos vínculos funcionais junto às Escolas Augusto Meira (professora AD 4) e Ulisses Guimarães (supervisora escolar), conforme o piso nacional estabelecido pela Lei Federal n.º 11.738/08 e Lei Estadual n.º 7442/2010, com os reflexos nas demais parcelas remuneratórias, bem como as requeridas gratificação de magistério, de titularidade, abono FUNDEF/FUNDEB, e, como supervisora escolar da Escola Estadual Ulisses Guimarães, o auxílio-alimentação.

Condeno o réu, ainda, a incluir na ficha financeira da autora o tempo de serviço compreendido entre os anos de 2002 a 2013.

Sobre os valores devidos, deverão os juros de mora ser aplicados de acordo com os

“
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09); já a correção monetária deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença
,
pelo que dou por EXTINTO O PROCESSO.

Quanto aos honorários advocatícios, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, CPC).

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), Id 4306952, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I, do CPC).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

P. R. I. C.
”

Em suas razões recursais, o apelante aduz: o reconhecimento da prescrição; existência de crédito do Estado do Pará em relação à recorrida, em razão da forma como é materializada a hora-aula pelos professores da rede pública estadual; composição do piso salarial segundo a lei federal 11.738/08.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que a sentença foi prolatada pela sua égide.

Em síntese, em sede recursal, a irresignação do apelante diz respeito ao seguinte: o reconhecimento da prescrição; existência de crédito do Estado do Pará em relação à recorrida, em razão da forma como é materializada a hora-aula pelos professores da rede pública estadual; composição do piso salarial segundo a lei federal 11.738/08.

DA PRESCRIÇÃO.

Primeiramente, a parte apelante aduz que a autora/apelada pretende ver reconhecido o direito à percepção de parcelas remuneratórias supostamente devidas, referentes ao período compreendido entre os anos de 2006 a 2011, ao passo que considerando a propositura da ação em 2018, o direito estaria atingido pela prescrição quinquenal.

Porém, conforme se observa ao analisar a inicial, o
que a Apelada pretende é o pagamento de verbas por direitos não cumpridos pelo Apelante a partir de maio de 2012 a 2017, quando foi reintegrada
aos cargos de “Professor AD-4 e Técnica Especialista em Educação Classe 1”.

De mais a mais, tratando-se de requerimento referente a verbas inadimplidas pelo recorrente, como gratificações, e estando a apelada em atividade do serviço público, é descabido falar em prescrição da pretensão.

No tocante ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que “as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

No caso em exame, as irregularidades apontadas pela autora, ora apelada, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, in verbis:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Porém, o reconhecimento da prescrição quanto às prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação com resolução de mérito, mas apenas afasta o pagamento das parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda, como bem acentuou o juízo de 1º Grau.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO À RECORRIDA, EM RAZÃO DA FORMA COMO É MATERIALIZADA A HORA-AULA PELOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL; COMPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL SEGUNDO A LEI FEDERAL 11.738/08
.

Além disso, no que se refere
à existência de discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino do Estado,
que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido, destaco que o Tribunal Pleno desta Corte, em voto da Exma. Desembargadora Dyracy Nunes Alves já enfrentou tais alegações no julgamento do Proc. nº 000164-75.2017.8.14.0000, Acórdão nº 189.133, cuja parte do voto transcrevo e adoto como fundamentação:

“
Alega o Estado do Pará que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado. Salienta que o sistema é alimentado com duração das disciplinas em horas, porém a frequência dos professores é contada em aulas de duração de 45 minutos nos turnos diurnos e 40 minutos no turno noturno.

Segundo essa ótica, alega, por exemplo, que o professor lotado com 20 horas, deveria exercer 15 horas de regência, porém acaba exercendo apenas 11h 15 ́, ou seja, há pagamentos indevidos na proporção de 25% para professores lotados nos turnos da manhã e tarde, e 33,33%, no turno da noite, de modo que o valor do piso deve ser analisado professor por professor, pagando-se de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas.

Portanto, defende o Estado que o Piso deve ser pago de acordo com a jornada efetiva em horas de cada professor e, como trabalham efetivamente número de horas inferior, cabe receber o piso proporcional.

Pois bem, para analisar a questão se faz essencial beber das fontes normativas. De fato, não há como acatar a tese do Estado porque violaria o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08. Sobre o assunto refere Hely Lopes Meirelles acerca da legalidade (In Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86):

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa. O art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, dita:

Art. 2o. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§ 4
o
. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

A lei é sábia. Ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país.

O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais.
Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.”

A propósito:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I- O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica

II- A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional:

?É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.?

III- O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.504,29 (mil, quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuado, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. Direito líquido e certo demonstrado
.

IV- Quanto a alegação do Estado do Pará de que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado, que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido, tanto o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

V- Em relação à alegação de ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pelo impetrante, observa-se que o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a atualização do valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o que se conclui que a Administração Pública teve tempo suficiente para organizar-se diante desse impacto de natureza orçamentária, sendo inaceitável que após a data do efetivo cumprimento da referida norma, o Estado alegue ausência de condições financeiras para tal implemento. Ademais, o Ministério da Educação, por meio da

Resolução nº 7/2012, prevê o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública.

VI- Na mesma toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu implemento, é dever da autoridade coatora.

VII- Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2. 135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2019.00419278-72, 200.326, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-07)”

Desse modo, tanto o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º da Lei n. 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

Nesse compasso, entendo que não merece acolhida a alegação de

existência de crédito do Estado do Pará em relação à recorrida, em razão da forma como é materializada a hora-aula pelos professores da rede pública estadual.

Assim, considerando os fundamentos lançados acima, devida a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021